Tribunal: TJMT
Processo: 1002931-44.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002931-44.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Porte de arma (branca)]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), LEANDRO SANDER DE JESUS SOUZA - CPF: 060.477.431-10 (REQUERENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO SANDER DE JESUS SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03) – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 12,
CAPUT
, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA DEVIDAMENTE ENQUADRADA NO ART. 16, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE VALORADA E FUNDAMENTADA – REVISIONANDO QUE NÃO CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO TRÁFICO DE DROGAS – AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Não há falar-se em desclassificação para o delito de posse de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, quando os autos evidenciam a apreensão de arma de fogo com numeração raspada, enquadrando-se a conduta, portanto, ao tipo penal do art. 16, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Se o crime de posse de arma de fogo com numeração raspada não constituiu meio necessário à prática do crime de tráfico de drogas, constituindo condutas autônomas, inviável a aplicação do princípio da consunção, até porque tratam-se de bens jurídicos tutelados distintos.

A
apreensão de mais de uma arma de fogo, bem como o elevado número de munições localizadas na residência do revisionando, autorizam a exasperação da pena-base ante a negativação do vetor da culpabilidade (N.U 0000999-82.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020).

Não há falar-se em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o revisionando não confessou a autoria delitiva em relação ao delito de posse de arma de fogo de numeração raspada, atribuindo a terceiro a propriedade das armas localizadas no interior de sua residência.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

Viável a exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas com base na diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1002931-44.2021.8.11.0000

REQUERENTE: LEANDRO SANDER DE JESUS SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

A presente ação de Revisão Criminal, ajuizada via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo no inciso III, do art. 621, do Código de Processo Penal, por LEANDRO SANDER DE JESUS SOUZA, qualificado e representado pelo Dr. Eder José Alves, OAB/MT 24.709, objetiva a desconstituição do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal no julgamento de recurso de apelação registrado sob o nº
0000999-82.2019.8.11.0008,
em sessão realizada na data de 02/09/2020
(Acórdão – Id. 77104966).

O revisionando fora condenado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da Ação Penal nº 999-82.2019.811.0008, Código 147997, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito de possuir arma de fogo com numeração raspada, disposto no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03; fixado o regime inicial fechado e estabelecido o valor do dia-multa no mínimo unitário (Sentença – Id. 77104965).

Interposto recurso de apelação pela defesa, que ficou sob a relatoria do Des. Pedro Sakamoto, a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso para aplicar a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em relação ao crime de tráfico de drogas, e readequou a pena deste delito para 05 (cinco) anos, 06 (meses) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Participaram, ainda, da sessão de julgamento, o Des. Rui Ramos Ribeiro e a Juíza substituta Glenda Moreira Borges.

Para contextualizar, eis a narrativa acusatória:

“(...) Noticia a peça persecutória que, no dia 04 de fevereiro de 2019, por volta das 17h30, em residência particular, localizada na Avenida Ayrton Senna, nº 1096, Bairro Maracanã, no município de Barra do Bugres/MT, o denunciado trazia consigo e guardava, para fins de comercialização, substância química análoga a cocaína (114,11g) e maconha (2,839 kg), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Aduz que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, o denunciado, portava duas armas de fogo, consistindo em 01 (uma) pistola calibre 380, marca Tisas, e 01 (um) revólver calibre .38 da marca Taurus, além de 18 munições de arma de fogo, em desacordo com determinação regulamentar.

Por sim, expõe que a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas, expondo que o denunciado no endereço supramencionado, estariam comercializando drogas, realizaram monitoramento e vigilância do local, posteriormente encaminhado relatório solicitando mandado de busca e apreensão na residência em questão, o qual foi autorizada pelo processo de código 147313 (...)”
(Transcrição extraída da sentença condenatória – fls. 01/02 – Id. 77104965).

O revisionando, por intermédio da peça encartada ao Id. 77104963, almeja a desclassificação do delito de possuir arma de fogo com numeração raspada para o de posse de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 12,
caput
, do mesmo diploma legal, ao argumento de que as armas apreendidas foram localizadas no interior de sua residência.

Por conseguinte, após operada a desclassificação, requer seja aplicado o princípio da consunção, devendo a conduta de posse de arma de fogo com numeração raspada ser absorvida pelo delito de tráfico de drogas.

Além disso, pugna pela readequação da pena para o mínimo legal, por se tratar de réu primário, menor de 21 (vinte e um) anos de idade e com bons antecedentes, bem como em razão do magistrado
a quo
ter deixado de aplicar a atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (Id. 77104963).

A exordial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 28 de setembro de 2020, bem como fora juntada procuração pelo causídico (fl. 05, Id. 77104972 e Id. 77104968).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, pela improcedência da revisional (Id. 79950489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO SANDER DE JESUS SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Revisão Criminal, ajuizada via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo no inciso III, do art. 621, do Código de Processo Penal, por LEANDRO SANDER DE JESUS SOUZA, qualificado e representado pelo Dr. Eder José Alves, OAB/MT 24.709, que objetiva a desconstituição do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal no julgamento de recurso de apelação registrado sob o nº 0000999-82.2019.8.11.0008, em sessão realizada na data de 02/09/2020 (Acórdão – Id. 77104966).

O revisionando fora condenado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da Ação Penal nº 999-82.2019.811.0008, Código 147997, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito de possuir arma de fogo com numeração raspada, disposto no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03; fixado o regime inicial fechado e estabelecido o valor do dia-multa no mínimo unitário (Sentença – Id. 77104965).

Interposto recurso de apelação pela defesa, que ficou sob a relatoria do Des. Pedro Sakamoto, a Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso para aplicar a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em relação ao crime de tráfico de drogas, e readequou a pena deste delito para 05 (cinco) anos, 06 (meses) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor mínimo unitário, mantendo-se inalterada a pena do delito de posse de arma com numeração raspada.

Assim restou ementado o referido acórdão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ALEGADA A NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA – REJEIÇÃO – REFERÊNCIAS À QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E À QUANTIDADE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS – APONTAMENTO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE COM O CRIME ORGANIZADO – MÉRITO – SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE DROGAS E APETRECHOS UTILIZADOS NA COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – APELANTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003, AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CULPABILIDADE – NÚMERO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – PARCIAL PERTINÊNCIA – RECORRENTE QUE ERA MAIOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO FATO – CONFISSÃO VERIFICADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – REQUERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIMENTO – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESERVADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA.

Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação no tocante à dosimetria da pena quando o magistrado expõe satisfatoriamente os motivos que o levaram a fixar a reprimenda acima do mínimo legal.

A apreensão de drogas e apetrechos tipicamente utilizados na comercialização de substâncias entorpecentes inviabiliza a absolvição do agente ou a desclassificação do delito de tráfico para conduta típica diversa.

O benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 não é aplicável quando existir nos autos comprovação de que o agente atua em concerto com organização criminosa.

A apreensão de mais de uma arma de fogo e elevado número de munições justifica a exasperação da pena-base do crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, mormente quando existam nos autos evidências de que a guarda dos artefatos era realizada em favor de organização criminosa.

Se, ao tempo do fato, o agente era maior de 21 anos, não há falar em aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão informal do acusado aos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante e a sua confissão qualificada em juízo autorizam o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, quando tal admissão for invocada como fundamento para a condenação.

Não há falar em concessão do direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, quando preservados os pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante.”
(N.U 0000999-82.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Pois bem.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

No caso dos autos, a defesa requer a desclassificação do delito de possuir arma de fogo com numeração raspada para o de posse de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 12,
caput
, do mesmo diploma legal, com a consequente aplicação do princípio da consunção, devendo a conduta de posse de arma de fogo com numeração raspada ser absorvida pelo delito de tráfico de drogas.

Após detida análise, tenho que não assiste razão ao revisionando quanto ao referido pleito.

Como é cediço, o princípio da consunção presta-se a permitir que uma conduta típica de natureza menos grave, assim considerada pela pena abstratamente prevista no tipo, que venha a funcionar como meio ou fase para a execução de uma secundária ação criminosa de natureza mais grave, possa por essa última ser absorvida, consubstanciando na existência de um único crime.

Nesse sentido são os ensinamentos de Luiz Regis Prado:

“(...) Critério da consunção - lex consumens derogat legi comsumptae: pelo critério, princípio ou relação de consunção, determinado crime (norma consumida) é fase de realização de outro (norma consuntiva) ou é uma regular forma de transição para o último - delito progressivo. Isso significa, na primeira modalidade, que o conteúdo do tipo penal mais amplo absorve o de menor abrangência, que constitui etapa daquele, vigorando o princípio major absorbet minorem. Desse modo, os fatos "não se acham em relação de species a genus, mas de minus a plus, de parte a todo, de meio a fim.
(Curso de Direito Penal Brasileiro, Volume 1, Parte Geral, 5ª edição, pág.233)."

Todavia, no caso dos autos, fora realizada a apreensão de uma pistola calibre 380, marca TISAS, um revólver calibre .38, de marca Taurus, com numeração raspada e 18 (dezoito) munições de arma de fogo, todos os objetos localizados no interior da residência do revisionando.

E, seguindo o entendimento esposado, não se extrai dos autos elementos suficientes a atestar que o delito de tráfico de drogas estivesse condicionado ao de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, de modo que figurasse este como meio necessário para viabilizar a execução daquele.

Não bastasse isso, é inegável que se tratam de delitos autônomos, já que, além de tutelarem bens jurídicos distintos, quais sejam, a saúde pública e a incolumidade pública, foram os mesmos praticados de forma independente e com dolos distintos.

A propósito, a lição de Heleno Cláudio Fragoso, in verbis:

“Há consunção quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime (...) há consunção quando uma lei, conforme seu próprio sentido, inclui já em si o desvalor delictivo de outra, e não permite, por isso, a aplicação desta última. O fundamento que justifica essa exclusão não é uma relação lógica, mas, sim, o próprio sentido das leis em causa, determinado de acordo com uma interpretação valorativa”
(sem grifo no original) (Lições de Direito Penal, Editora Forense, 1ª edição, Rio de Janeiro, p. 359).

Do mesmo modo não assiste razão à defesa quanto à pretensão de desclassificação da conduta perpetrada pelo revisionando para a de posse de arma de fogo de uso permitido, pois, como se viu em linhas pretéritas, fora apreendido na residência um revólver calibre .38, de marca Taurus, com numeração raspada.

Ademais, irrelevante a questão levantada pela defesa de que o requerente não portava, como descrito na sentença, mas sim, possuía a arma de fogo, pois o tipo penal descrito no art. 16 do Estatuto do Desarmamento prevê ambos os verbos no preceito primário.

Por conseguinte, requer a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a readequação das reprimendas para o mínimo legal, tanto em relação ao crime disposto no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 como para o delito de tráfico de entorpecentes.

Transcrevo parte da sentença referente à dosimetria de pena:

“(...)
Da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas
.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime. A(s) consequências do crime não desfavorece(m) o acusado, pois próprias do mesmo. A personalidade do acusado não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do acusado, não há registros de antecedentes criminais. Os motivos do crime não devem ser valorados em desfavor do acusado. Quanto ao comportamento da vítima, não há o que ser avaliado.
Quanto a natureza da droga, cuida-se de maconha e cocaína na quantidade das substancias entorpecentes apreendidas, constatou-se 114,11 gramas de cocaína e 2,839 kg de maconha, consoante laudo pericial preliminar (fls. 40/42). Assim, a grande “quantidade de entorpecente apreendida, bem como a natureza dos entorpecentes, devem ser sopesados de forma negativa, sobretudo ante a substância cocaína apresentar alto poder viciante.
Assim sendo, aplico a pena-base acima no mínimo legal, ou seja, em 6 seis anos e 8 oito meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos (art. 49 do CP).

Não há agravantes e atuantes.

Ausentes causas de aumento.

Relativo a causa de diminuição (artigo 33, §4º, ambos da Lei n. 11.343/06), in casu, o sentenciado em questão não preenche os requisitos, vez que observo que o réu tem se dedicado a atividades criminosas e integrado organização para o mesmo fim, consoante as declarações dos policiais militares nesta oralidade, bem como a grande quantidade de droga apreendida.

Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, considerando a situação econômica do condenado (art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas).

(...)

Da dosimetria da pena do crime de posse ilegal de arma de fogo.

a) Circunstâncias judiciais

A culpabilidade do réu é brandamente elevada, diante da quantidade de armas (2) apreendidas, conforme se denota do termo de exibição e apreensão, bem como da quantidade de munições (18) apreendidas, conforme se denota do termo de exibição e apreensão.
A(s) consequência(s) do crime não desfavorece(m) ao réu, pois próprias do crime. A personalidade do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do réu. O réu não possui registros de antecedentes criminais, ao menos não há informações nestes autos. Os motivos do crime são comuns à espécie. Quanto ao comportamento da vítima, não há o que ser avaliado. Assim, não sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, APLICO a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).

b) Circunstâncias legais: agravantes e atenuantes.

Não há agravantes e atenuantes

c) Das causas de aumento e de diminuição.

Face à inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, em
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multas
no valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, para a reprovação e prevenção do delito em testilha (...)”
(Id. 77104965 – Grifei).

Da leitura do processo dosimétrico de pena, observa-se que o magistrado de piso fundamentou de forma idônea o aumento da pena-base do crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, valorando negativamente, para tanto, o vetor da culpabilidade em razão da apreensão de mais de uma arma de fogo, bem como o elevado número de munições localizadas na residência do revisionando.

Nesse sentido:

“(...) Nos termos do art. 59 do Código Penal, é viável o aumento da pena-base para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido em razão do volume de armas e munições apreendidas com o agente no momento do flagrante, como fator indicativo de uma agravada culpabilidade, superior à já contemplada normalmente para o tipo penal em debate. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.”
(AgInt no REsp 1599030/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018)

Todavia, vejo que a pena pecuniária estabelecida para o referido crime não guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo necessária a sua readequação para 10 (dez) dias-multa.

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo nº 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Com relação ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em relação ao delito de posse de arma de fogo de numeração raspada, tenho que o pleito não merece acolhimento, haja vista que o revisionando não confessou a autoria delitiva, limitando-se a indicar a propriedade das armas localizadas como sendo de um indivíduo apenas identificado como “
bomba”
.

É o que se extrai da transcrição do depoimento realizado perante o Juízo pelo Policial Militar
Adriano Cesar Muniz Martins
, vejamos:

“(...) A arma de fogo tava no guarda-roupa, então lá estavam as duas armas de fogo, uma dela com a numeração raspada, ele nos informou o seguinte que essas armas era de propriedade de um indivíduo chamado Bomba, esse Bomba na época ele é a voz lá na PCE então essa arma ficava o disposição da família do Comando Vermelho, caso um outro indivíduo faccionado fosse cometer um roubo e precisa esse de uma ferramenta, a arma entraria (...) ele mesmo disse, ele disse que entregava dentro do carro (...) e ele também nos relatou que a função dele era essa, que guardava, fazia a anotação e esse outro indivíduo que ele não me falou o nome, mandava ele entregar a droga, ele entregava a droga. As armas foram encontradas no guarda-roupa dele, no quarto dele, dentro de uma gaveta (...)”
(Sic – trecho extraído da sentença condenatória – Id. 77104965).

Por fim, não há falar-se em readequação da pena do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal, eis que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (114,11g - centro e quatorze gramas e onze centigramas de
cocaína
e 2,839kg - dois quilos e oitocentos e trinta e nove gramas de
maconha
) permitem a exasperação da reprimenda basilar, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas.

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente revisão criminal, tão somente para readequar a pena pecuniária do delito de posse de arma de fogo com numeração raspada, disposto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, para 10 (dez) dias-multa, mantendo-se inalterado os demais termos do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal nos autos de apelação criminal de nº 0000999-82.2019.8.11.0008.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021